Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA E DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU DO PAGAMENTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E ASSINATURA LANÇADAS NAS DUPLICATAS. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. LEGALIDADE DO ACEITE E DOS PROTESTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 17 da Lei n. 5.474/68 e do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do CPC, o foro competente para o processamento de demanda monitória, calcada em duplicata, é o local de pagamento ou onde a obrigação deve ser satisfeita.
2. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
3. É possível que o devedor, por meio de embargos à monitória, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe todavia, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
4. Em homenagem à teoria da aparência, a boa-fé objetiva e à míngua de elementos aptos a infirmar as provas documentais coligidas aos autos, como a assinatura de recebimento das mercadorias e a título de aceite das duplicatas por quem se apresentou como empregado, preposto ou representante da devedora, reconhece-se a higidez da operação comercial até prova em contrário.
5. A ausência de provas, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a respeito de vícios existentes nos protestos realizados, impede o deferimento do pleito de nulidade de tais documentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.